Tribunal: TJDFT
Processo: 0700424-24.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONDUTA PROTELATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA AFASTADA. ART. 1026, § 2o, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a viabilidade de manutenção da condenação dos agravantes ao pagamento de multa (art. 1026, § 2o, do CPC), por conduta protelatória, no coeficiente de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor atribuído à causa.2. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no ato jurisdicional. 2.1. Observe-se, a esse respeito, que diante da decisão interlocutória referida houve a interposição pelos agravantes dos embargos de declaração.3. Convém repisar que o Juízo singular, na oportunidade, destacou a viabilidade de dilação do referido prazo processual (art. 139, inc. VI, do CPC). 3.1. Quanto ao mais, foi demonstrado que já havia sido deferida a inversão dos ônus da prova em favor dos agravantes. 3.2. No entanto, o mero exercício de pretensão recursal não é suficiente para a configuração do alegado caráter protelatório.4. No caso em exame não está demonstrado o manifesto intuito protelatório por parte dos recorrentes, que justifique a aplicação da multa prevista no art. 1026, § 2o, do CPC. 4.1. Ressalte-se que esse requisito exigiria ao menos a ocorrência do desprovimento de sucessivos recursos infundados. 4.2. Verifica-se, portanto, que a situação descrita afasta, ao menos momentaneamente, a referida aplicação de multa.5. Diante do exposto, o mero exercício de pretensão recursal, isoladamente, não é suficiente para configurar o alegado caráter protelatório dos embargos de declaração.6. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.